Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009703-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BOLSONI & BOLSONI LTDA - CNPJ: 06.900.838/0001-18 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BOLSONI - CPF: 876.817.901-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS BOLSONI - CPF: 870.772.801-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bolsoni & Bolsoni Ltda e Outros, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava revogar a penhora realizada nas contas bancárias dos executados, bem como a devida restituição dos valores aos devedores.

Em suas razões recursais, os Agravantes pretendem a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que o art. 833, inciso X, do CPC prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança que não transpassem quarenta salários-mínimos, sem fazer menção à necessidade de qualquer comprovação da finalidade desse valor.

Asseveram que o objetivo da norma é de proteção à segurança pessoal e familiar do devedor.

Afirmam que o STJ tem dado interpretação extensiva ao dispositivo, alcançando não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta corrente

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, e determinado o desbloqueio da conta bancária.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 167578656).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 171621698.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 171651196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Bolsoni & Bolsoni Ltda e Outros, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava revogar a penhora realizada nas contas bancárias dos executados, bem como a devida restituição dos valores aos devedores.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Bolsoni & Bolsoni, Luis Carlos Bolsoni e Antonio Marcos Bolsoni, visando a satisfação da dívida objeto da CDA nº 20158963.

Após regular andamento do feito, e citados os Agravados, representados pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, foi realizada penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD, na qual foi bloqueada a quantia total de R$ 2.408,71 (dois mil quatrocentos e oito reais e setenta e um centavos) nas contas bancárias dos recorrentes.

Instada a se manifestar, os Executados postularam pelo desbloqueio dos valores com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

O Juiz singular ao analisar o pedido, indeferiu o desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Contra essa decisão recorre Bolsoni & Bolsoni Ltda e Outros, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Em que pese os argumentos recursais, bem como a documentação constante dos autos, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, não existe demonstração que o valor bloqueado nas contas - correntes se trata da sua única reserva financeira dos executados ou qualquer das outras hipóteses previstas no art. 833 do CPC.

Frisa-se, não há nos autos qualquer prova que o valor penhorado se trata de salário, auxílio previdenciário ou única reserva financeira destinada ao sustento da família dos executados, tampouco que a quantia bloqueada se destina a compra de medicamentos, pagamento de aluguel ou compra de materiais indispensáveis aos executados, mostrando ser adequado rejeitar o pedido de desbloqueio dos valores.

Anoto, ainda, que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que “não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ademais, o
Código de Processo Civil também informa que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...] Grifei.

Por fim, ressalto que o STJ confere interpretação restritiva ao inciso IV do art. 833 e afirma que a remuneração a que se refere o dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.

Não é razoável, como regra, admitir que verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou investimentos financeiros e continuem a gozar do benefício da impenhorabilidade (Min. Nancy Andrighi, REsp 1.330.567-RS)

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe, uma vez que as alegações dos Agravantes são insuficientes para justificar a alteração do
decisum
.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023